Tribunal: TJES
Processo: 5010766-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010766-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO MARIANELLI LOSS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FRACIONADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por exequente contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado, com fundamento em alegada omissão quanto ao cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante sustenta que o acórdão alterou indevidamente a base de cálculo dos honorários, fixando-os em 1/3 do valor da ação executiva, enquanto o título judicial previa como base de cálculo o valor total da dívida exequenda de responsabilidade exclusiva do ex-cônjuge de sua cliente. Requer o provimento dos embargos com efeito infringente e prequestiona o art. 502 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar adequadamente o critério de cálculo dos honorários advocatícios diante da existência de múltiplos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
Não há omissão, pois o acórdão foi claro ao concluir que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados com base na fração do montante exequendo atribuível exclusivamente ao ex-cônjuge, respeitando os limites impostos pela coisa julgada e o título executivo judicial.

5. A via dos embargos de declaração não é adequada para reexaminar o mérito da decisão, sendo evidente a tentativa do embargante de rediscutir questões já apreciadas e decididas no agravo de instrumento.

6. Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa do dispositivo legal supostamente violado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O fracionamento do cálculo dos honorários advocatícios em execução com múltiplos executados deve observar os limites estabelecidos pelo título executivo judicial e a coisa julgada.

2. Embargos de declaração não são via adequada para reexame de mérito ou rediscussão da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 502.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO MARIANELLI LOSS

contra o r. acórdão de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
.

O embargante aduz, em suma, que: 1) o julgado embargado padece de omissão, pois alterou o cálculo de seus honorários de sucumbência, objeto do cumprimento de sentença, baseando-se em 1/3 do valor da ação executiva, quando o título judicial original prevê que a base de cálculo dos honorários é o valor total da dívida cobrada exclusivamente do ex-cônjuge de sua cliente; 2) o acórdão embargado interpretou que os honorários deveriam ser calculados sobre apenas uma fração do montante exequendo, sem explicitar como essa cumulação subjetiva de três executados influenciaria o valor dos honorários.

Pugna pelo provimento do recurso, com concessão de efeito infringente, bem como requer o prequestionamento do artigo 502 do CPC.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste egrégio órgão colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado foi explícito no sentido de que a execução de título judicial deve ser realizada nos termos da condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da execução modificar o que foi decidido no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada.

Este egrégio colegiado, seguindo o voto de relatoria do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, constatou que o título exequendo condenou o executado/agravante, ora embargado, a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido especificamente pela parte excluída da execução, com destaque de que, no
“
referenciado título executivo judicial, estabeleceu-se que o proveito econômico ‘
deve ser compreendido como a quantia que será cobrada exclusivamente do seu ex-cônjuge, eis que o processo executivo originário está sendo movido em desfavor de 03 (três) executados’
”.

O acórdão deixou claro que, ao contrário do que defendido pelo então agravado, ora embargante,
“não se faz possível considerar o valor total da Ação Executiva enquanto base de cálculo da verba honorária em comento, sob pena de vulneração da coisa julgada. Deveras, se a intenção do título executivo judicial fosse permitir a cobrança integral do montante dos honorários baseando-se na importância total da Execução não teria sido feita a destacada ressalva, de modo que bastaria única e simplesmente dizer que o proveito econômico seria o valor da causa executiva. Entretanto, na medida em que houve a menção a existência de múltiplos executados, resulta evidente a necessidade de o cálculo ser fracionado, considerando-se a participação individual de cada um deles.”

O julgado embargado observou de maneira adequada e completa os limites da coisa julgada, de modo que
não há omissão
a ser sanada, já que revisto o cálculo dos honorários, respeitando os limites expressos no título judicial.

A conclusão adotada pelo julgado embargado foi contrária aos interesses do ora embargante, não sendo a presente via a adequada para reexaminar o que foi decidido no julgamento do agravo.

Anota-se que, para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa do dispositivo legal dito violado

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.